Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. CDC, ART. 6o, VIII. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva.
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ).